Tribunal: STF
Processo: ARE 1589276
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e outro réu, proferiu acórdão (eDOC 87, p. 1-15), de cuja ementa transcrevo:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA PLAUSÍVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. INVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E LOCAL PRÓXIMO A PRESÍDIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO PARA CORRÉU.
I. Caso em exame.
Apelação criminal interposta por H.R.L.F. e L.S.R., condenados, respectivamente, pelos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e VI, da Lei nº 11.343/06 (Hipólito) e art. 33, § 4º (Lucas), pela prática de tráfico de drogas na cidade de Santiago/RS, com participação de adolescente e nas imediações de presídio. Na sentença, Hipólito foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e multa; Lucas, à pena de 2 anos, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. Ambos recorreram da decisão.
II. Questão em discussão. 
(i) saber se a prova obtida pela Brigada Militar é lícita, diante da ausência de mandado para a busca pessoal; (ii) se há nulidade dos atos investigatórios por suposta usurpação de função da polícia judiciária; (iii) se há elementos suficientes para manter a condenação de Hipólito; (iv) se é possível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; (v) se deve ser reconhecida a tentativa de tráfico; (vi) se há possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado ao réu reincidente; (vii) se as majorantes do art. 40, III e VI, da Lei de Drogas, devem ser afastadas; e (viii) se a pena de multa deve ser reduzida ou afastada. 
III. Razões de decidir.
(i) Legalidade da busca pessoal: A busca foi legítima e lastreada em fundadas suspeitas, consubstanciadas em informações operacionais sobre transporte de entorpecentes para dentro de presídio. A abordagem derivou de informe sobre o veículo e sua rota, o que confere o requisito de razoabilidade e proporcionalidade exigido pelo art. 244 do CPP. A atuação policial se deu dentro das suas atribuições constitucionais, sendo vedada a anulação da prova em face da inexistência de qualquer desvio. 
(ii) Palavra dos policiais: Os depoimentos prestados por agentes da Brigada Militar, colhidos sob o crivo do contraditório e harmônicos entre si, constituem prova idônea, suficiente para embasar a condenação. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os relatos de policiais, quando coerentes e não infirmados por outros elementos, gozam de presunção de veracidade, sobretudo em crimes como o tráfico de drogas, praticados à margem da sociedade e sem testemunhas civis. 
(iii) Materialidade e autoria: Restou comprovada pela apreensão de 52g de maconha, laudo pericial, auto de apreensão e testemunhos. O adolescente envolvido arremessou a droga pela janela do veículo durante a abordagem. Hipólito era o condutor, e, em comunhão de esforços, contribuiu para a execução do delito. 
(iv) Desclassificação para posse: Inviável, pois a quantidade de droga e as circunstâncias do transporte evidenciam destinação ao tráfico. A alegação de que o réu seria usuário não encontra respaldo em qualquer elemento dos autos.
(v) Tentativa de tráfico: A conduta foi consumada. A apreensão da droga não descaracteriza o crime, bastando o transporte da substância para configurar o tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06.
(vi) Tráfico privilegiado: Inaplicável ao réu Hipólito, reincidente, com condenação anterior por tráfico. O requisito da primariedade é indispensável.
(vii) Majorantes do art. 40, III e VI: Correta a incidência. O crime foi praticado próximo ao presídio, com participação ativa de adolescente, demonstrada pelo seu ato de lançar a droga pela janela. 
(viii) Pena de multa: De aplicação obrigatória, conforme o art. 33 da Lei de Drogas e art. 49 do Código Penal. Sua redução ou isenção somente pode ser avaliada em sede de execução penal, considerando eventual miserabilidade do condenado. 
(iv) Prescrição: Em relação a L.S.R., reconheceu-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 110, §1º, c/c art. 115 do CP, diante do decurso de mais de dois anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, para pena fixada em dois anos de reclusão. 
IV. Tese e Dispositivo. 
‘1. A busca pessoal realizada pela Brigada Militar foi legítima, lastreada em fundadas suspeitas, conforme preconiza o art. 244 do CPP, diante de denúncia sobre transporte de drogas para o presídio. 2. Os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes e não infirmados por outras provas, constituem meio válido e suficiente para a formação do juízo condenatório. 3. A materialidade e a autoria do tráfico de drogas foram comprovadas por meio de laudo pericial, auto de apreensão e prova testemunhal. 4. Inviável a desclassificação do delito para posse de drogas para consumo pessoal, diante da quantidade de droga e das circunstâncias da apreensão. 5. Inaplicável a tentativa de tráfico, pois o crime se consuma com o transporte da substância. 6. A reincidência afasta a aplicação do tráfico privilegiado. 7. Presentes os requisitos legais, incidem as majorantes do art. 40, III (proximidade de presídio) e VI (envolvimento de adolescente). 8. A pena de multa é de aplicação obrigatória, conforme o tipo penal. 9. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade de L.S.R. pela prescrição da pretensão punitiva.’
 APELO DESPROVIDO. EXTINTA, DE OFÍCIO, A PUNIBILIDADE DE L.S.R. PELA PRESCRIÇÃO.” (eDOC 87, p. 14-15)

Daí o recurso extraordinário (eDOC 92, p. 1-19), com alegação de ofensa aos artigos 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII; e 144, §§ 4º e 5º, da Constituição Federa. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 90, p. 1-20).

O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu os citados recursos (eDOCs 95-96). 

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 101, p. 1-12) e do agravo em recurso especial (eDOC 99, p. 1-18).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 3.071.651/RS (eDOC 122, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 128, p. 1).

É o relatório.

Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
(…)
3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
‘(...)
3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.’ (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos).

No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se. 

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente